Tribunal: TJES
Processo: 5003138-90.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003138-90.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
AGRAVADO: FLAVIO MIRANDA RODRIGUES
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003138-90.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

AGRAVADO:
FLAVIO MIRANDA RODRIGUES

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

r e l a t ó r i o

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
agrava, por instrumento, de decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação ordinária autuada sob o nº 0001655-19.2016.8.08.0011, determinou sua intimação para que, no prazo de 10 (dez) dias, promovesse a transferência do veículo registrado em nome do agravado
FLAVIO MIRANDA RODRIGUES
para o seu nome com a devida comprovação nos autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões, a agravante aduz, em síntese, que a adoção das medidas necessárias para a transferência da propriedade do veículo em questão não depende dele, mas, sim, do agravado, que é o atual proprietário do veículo e assim figura no documento respectivo, sendo imprescindível que esse preencha e assine a autorização para a transferência de propriedade do veículo (ATPV) e, após, reconheça firma do mesmo.

Na decisão ID nº 820690 deferi o pleito liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida.

Sem contrarrazões, consoante certidão ID nº 1015097.

Informações do juízo de 1º grau ID nº
1247739.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 20 de julho de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003138-90.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

AGRAVADO:
FLAVIO MIRANDA RODRIGUES

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Na origem, o agravado
FLAVIO MIRANDA RODRIGUES
ajuizou ação contra a agravante
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
, pretendendo ser restituído do valor pago por veículo adquirido 0 km, que apresentou defeito antes do término da garantia.

O pedido foi julgado procedente com a condenação da agravante à restituição do valor do veículo, além de danos morais e materiais, e obrigação de transferência do veículo.

Na fase de cumprimento da sentença, o juízo de 1º grau determinou que a agravante, no prazo de 10 (dez) dias, promovesse a transferência do veículo registrado em nome do agravado para o seu nome com a devida comprovação nos autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Extrai-se dos autos que o referido
decisum
acolheu pedido do agravado, que, no petitório ID nº 810696, alegou que teria tentado preencher, assinar e reconhecer firma no documento de transferência do veículo para entregá-lo à agravante, mas teria sido impedido pelo Tabelião do Cartório por força do disposto no art. 1.013 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo.

No entanto, em que pese tal argumentação, o art. 1.013 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, hoje já revogado, previa, em seu § 2º, que
“A transcrição do documento de transferência de veículo só se dará após o obrigatório reconhecimento autêntico de firma aposta pelo proprietário (vendedor) no Tabelionato de Notas”
.

No caso, importante frisar que o proprietário do veículo que deve ser, por força de decisão judicial, transferido à agravante é o agravado, logo ele é quem deve reconhecer a firma para a transcrição do documento.

A legislação não exige, por outro lado, o comparecimento da agravante para a transferência do veículo, mas, apenas a presença do agravado, que, repito, figura no documento como proprietário.

O atual Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, inclusive, exige o reconhecimento de firma nos documentos que envolvam alienação/transferência de veículos automotores (inciso II do art. 710), autorizando, quando o documento contiver todos os elementos do ato, o reconhecimento da firma de somente por uma das partes, não obstante faltem as assinaturas de outras (§ 1º do art. 712).

Vejamos o teor dos dispositivos citados acima:

Art. 710.
É obrigatório o reconhecimento por autenticidade nos documentos e papéis quando:

[...]

II –
envolver alienação de veículos automotores;

Art. 712.
É vedado o reconhecimento em documento sem data, pós-datado, incompleto ou que contenha espaços em branco.

§ 1º
Se o documento contiver todos os elementos do ato, poderá ser reconhecida a firma de somente uma das partes, não obstante faltem as assinaturas de outras.

Acrescente-se, ademais, que o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 123, I, obriga a expedição de novo certificado de registro de veículo quando for transferida a propriedade e exige, para tal ato, a apresentação, dentre outros documentos, do antigo certificado devidamente assinado e com firma reconhecida (art. 124, I).

Transcrevo, para melhor compreensão, o teor dos referidos dispositivos:

Art. 123.
Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I -
for transferida a propriedade;

Art. 124
. Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos:

I -
Certificado de Registro de Veículo anterior;

Dos autos extrai-se, ainda, que o agravado apresentou ao juízo de origem o documento de autorização para transferência de propriedade de veículo ATPV (CRV) sem sua assinatura e reconhecimento de firma (fl. 10, ID nº 811405).

Nesse contexto, forçoso reconhecer que somente poderia se exigir da agravante a transcrição do documento de transferência do veículo após o agravado lhe entregar tal documento devidamente preenchido, assinado e com firma reconhecida, consoante se extrai das normas previstas nas legislações de regência citadas, o que revela, com a devida vênia, a incorreção da decisão recorrida (ID nº 810698), que determinou a intimação da agravante para que promovesse a transferência do veículo em 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Aliás, vale destacar que o juízo de 1º grau informou que, após a interposição deste recurso, o agravado manifestou-se nos autos originários informando acerca da efetivação de autenticação de sua assinatura no documento de transferência do veículo, bem como que todos os meios de transferência/posse encontravam-se disponíveis (ID nº 1247739).

Por tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR
a decisão recorrida e
INDEFERIR
o pedido formulado pelo agravado no petitório ID nº 810696.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003138-90.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

AGRAVADO:
FLAVIO MIRANDA RODRIGUES

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO VEÍCULO PELO CONSUMIDOR, ORA AGRAVADO, E TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO À CONCESSIONÁRIA AGRAVANTE – EXIGÊNCIA LEGAL DE ASSINATURA E RECONHECIMENTO DE FIRMA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO NO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA – CONDIÇÃO PARA QUE O NOVO PROPRIETÁRIO CONSIGA FAZER A TRANSFERÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1.
A transcrição do documento de transferência do veículo depende da entrega pelo antigo proprietário de tal documento devidamente preenchido, assinado e com firma reconhecida, consoante se extrai das normas previstas nas legislações de regência.

2. Não se pode compelir o novo proprietário a promover a transferência do veículo para o seu nome sem que antes lhe seja entregue o documento de autorização devidamente preenchido, assinado e com firma reconhecida do antigo proprietário.

3. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.